Tribunal: TJBA
Processo: 8068608-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068608-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
MÁRCIO VINÍCIUS LOPES ALVES

AGRAVADO: JAIME FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
VINÍCIUS FERRAZ DE ANDRADE SIMÕES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDOR PÚBLICO. HIPÓTESE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO E DIGITADOR. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 37, XVI, DA CF. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PRELIMINAR LEVANTADA NESTE SENTIDO QUE VAI REJEITADA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS, EXERCÍCIO PROLONGADO DOS CARGOS NÃO CONVALIAM ACUMULAÇÃO VEDADA CONSTITUCIONALMENTE, PREVALECENDO A IMPERATIVIDADE DA NORMA FUNDAMENTAL SOBRE AS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA SEGURANÇA JURÍDICA. ACUMULAÇÃO. ATO INCONSTITUCIONAL. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068608-59.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado, os litigantes acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema.